Tribunal: TJPA
Processo: 0001975-14.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001975-14.2019.8.14.0006

APELANTE: JEAN RAPOSO CANTANHEDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDUÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – MANTIDA.

A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do e. STJ).
Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001975-14.2019.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JEAN RAPOSO CANTANHEDE (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEAN RAPOSO CANTANHEDE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 50 dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que “
No dia 15 de fevereiro de 2019, por volta de 00h10min, na rua Paulo Assunção, no bairro Icuí Guajará, neste município, Elielson Fialho Pantoja e Jean Raposo Catanhede, ora denunciados, foram presos em flagrante delito, por subtrair mediante emprego de violência e grave ameaça, um aparelho celular da marca ASUS, pertencente à vítima Suzane do Socorro Nascimento. (...) segundo o depoimento da vítima, a declarante estava voltando de seu trabalho no ônibus Icuí Presidente Vargas e que chegando ao bairro da cidade Nova, subiram dois nacionais anunciando a venda de amendoim, (...). Ao chegar próximo de seu destino, a declarante desceu do ônibus seguindo rumo a sua residência, (...) os denunciados desceram em seguida e aproveitando-se da situação em que a vítima encontrava-se sozinha, em local temerário e escuro, na anunciaram o assalto (...), não viu a vítima outra alternativa senão entregar seu aparelho celular. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 28 de fevereiro de 2019, id-16943891.

Aduz o apelante que o MM. Juízo fixou a pena base acima do mínimo legal sem nenhuma fundamentação. Alega que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Requer a reforma na dosimetria da pena a fim de ser aplicada a pena base no mínimo legal. Requer ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a desconsideração da súmula 231 do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEAN RAPOSO CANTANHEDE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 50 dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

Aduz o apelante que o MM. Juízo fixou a pena base acima do mínimo legal sem nenhuma fundamentação. Alega que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ao réu. Requer a reforma na dosimetria da pena a fim de ser aplicada a pena base no mínimo legal. Requer ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a desconsideração da súmula 231 do STJ.

A pena base foi fixada em
04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa
, sem que qualquer circunstância judicial tenha sido considerada como desfavorável ao réu. Assim, na ausência de circunstâncias valoradas negativamente, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Não vislumbro nos autos elementos capazes de valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Logo, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Mantenho a incidência do art. 65, III, d, do CP, porém, aplico o disposto na súmula 231 do STJ; “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça." (
Acórdão 1235813
, 00013323620198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020.)

“(...) 8.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual improcede o pleito de redução da pena pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
9. Não há participação de menor importância quando a conduta do acusado, que auxiliou na subtração dos bens, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do roubo. 10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (...)
(
Acórdão 1235993
, 00004856420198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020;) (destaquei)

Acórdão 1233735
, 00074276820178070006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 12/3/2020;

Desta forma, ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva do recorrente passa a ser de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024